Tribunal: STF
Processo: AI 556557
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
        A decisão agravada fundou-se na ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, a saber:
intempestividade do recurso extraordinário. Essa questão não foi
refutada pela parte agravante, que insiste em debater a matéria de
fundo do presente caso.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.